Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-40.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Vícios construtivos ocultos – Sentença que reconheceu a ocorrência prescrição – Irresignação do autor – Prazo prescricional decenal cujo termo inicial é a época de conhecimento dos vícios alegados – Prescrição afastada – Recurso provido – Sentença reformada.